Tribunal: TJMT
Processo: 0034963-06.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODREIGUES NETO ingressou com AÇAO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ALONSO ALVES FILHO, todos identificados nos autos. Sentença de improcedência, recurso aviado para que a questão seja apreciada por este colendo Tribunal.
Pois bem.
Vislumbro, por outro lado, eu o apelado é defendido pelo advogado RUY DE SOUZA GONÇALVES. A exemplo de tantos outros membros deste sodalício mato-grossense, já me posicionei, em feitos pretéritos, que estou SUSPEITO de julgar processos deste causídico, por motivos de foro íntimo. (§ 1o, artigo 145, CPC).
Nestas condições, determino que a Secretaria encaminhe os autos ao DEJAUX para a redistribuição a um dos membros deste Tribunal que não estão na mesma situação do subscritor deste despacho, nos termos do estabelecido pelo RITJMT.
Providências de estilo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
RELATOR,